Tribunal: STF
Processo: RMS 21259
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
Ato administrativo: erro de fato que  redunda  em  vício  de
legalidade  e  autoriza  a  anulação  (Súmula  473):  retificação  de
enquadramento  de  servidora  beneficiada  por  ascensão   funcional,
fundada em erro quanto a sua situação anterior: validade.
1.       O  poder  de  autotutela   da   administração   autoriza   a
retificação do ato fundado em erro de fato, que, cuidando-se  de  ato
vinculado, redunda em vício  de  legalidade  e,  portanto,  não  gera
direito adquirido.
2.       Tratando-se de ato derivado de erro quanto a existência  dos
seus  pressupostos,  faz-se  impertinente  a  invocação  da  tese  da
inadmissibilidade da anulação fundada  em  mudanca  superveniente  da
interpretação da norma ou da orientação administrativa, que pressupoe
a identidade de situação de fato em torno do qual variam os critérios
de decisão.